Tribunal: CARF
Processo: 10980.723112/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2013
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF N.o 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. REVELIA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário que não suscitou argumentos para infirmar a revelia.
NULIDADE. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Eventuais erros ou inconsistências na apuração do crédito tributário não ensejam a nulidade do auto de infração quando não há prejuízo ao direito de defesa do contribuinte. Tais irregularidades devem ser analisadas e, se for o caso, sanadas na apreciação do mérito.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723112/2015-94
ACÓRDÃO
2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMICIANO COMERCIO ALARME E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2013
ARROLAMENTO
DE
BENS
E
DIREITOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF N.o 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. REVELIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual não se conhece do
recurso voluntário que não suscitou argumentos para infirmar a revelia.
NULIDADE.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais erros ou inconsistências na apuração do crédito tributário não
ensejam a nulidade do auto de infração quando não há prejuízo ao direito
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
2
de defesa do contribuinte. Tais irregularidades devem ser analisadas e, se
for o caso, sanadas na apreciação do mérito.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a
inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a
créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis,
particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são
falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a declaração e,
consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário da Intersept Com. e Inst. de Sist. de Segurança Eletrônica, por não ter sido
instaurado o litígio administrativo, por ausência de impugnação; II) não conhecer em parte dos
demais recursos voluntários, por incompetência do CARF; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 779-784):
1. Trata-se de impugnação aos lançamentos fiscais, relativo às contribuições
devidas e arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, destinadas à Seguridade
Social e a Outras Entidades e Fundos (AI debcad 51.078.668-5) e multa isolada (AI
debcad 51.078.669-3), nas competências 01/2011 a 13/2013, decorrentes de (i)
glosas de compensações indevidamente efetuadas pelo contribuinte, relacionadas
à retenção de 11% decorrente da prestação de serviços com cessão de mão de
obra, assim como (ii) de supostos outros créditos (levantamentos CI e CR), e (iii) a
correspondente multa isolada de 150% por compensação com falsidade
(levantamentos MC e MG).
1.1. O levantamento CI - COMPENSAÇÃO INDEVIDA refere-se à glosa de valores
indevidamente compensados nas competências 04/2011 (R$ 2.609,17) e 06/2013
(R$ 1.729,67), informados nas GFIP. O contribuinte foi regularmente intimado
através do Termo de Intimação Fiscal e Termo de Intimação Fiscal n° 01 a
esclarecer a origem de tais compensações e nada apresentou ao longo do
procedimento fiscal.
1.2. O levantamento CR - COMPENSAÇÃO INDEVIDA RETENÇÃO refere-se à glosa
de valores relacionados à retenção de 11% das contribuições previdenciárias
decorrente da prestação de serviços com cessão de mão de obra, indevidamente
compensados nas competências 03/2011 a 13/2013. Tais valores foram calculados
subtraindo-se, dos montantes compensados de retenção de 11% informados
mensalmente nas GFIP, as somas mensais dessas retenções constantes nas notas
fiscais de prestação de serviços emitidas pela DOMICIANO e apresentadas ao
longo da fiscalização. As GFIP consideradas nessa análise; as compensações de
retenção de 11% informadas nessas GFIP (coluna "retenção-valor compensado");
as retenções efetivamente destacadas nas notas fiscais de prestação de serviço
(coluna "notas fiscais - valor total") e a diferença compensada a maior, objeto da
glosa e da correspondente multa isolada (coluna "débito"), estão relacionados no
Relatório Fiscal (item 33).
1.3. Como o contribuinte não esclareceu as diferenças encontradas (levantamento
CR) e nem os valores compensados (levantamento CI), foi aplicada a multa isolada
de 150% sobre tais montantes, conforme previsto no parágrafo 10° do art. 89 da
Lei 8.212/1991 (levantamentos MC e MG).
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
4
2. Consigna a autoridade fiscal que houve emissão de notas fiscais fraudulentas. A
empresa DOMICIANO emitiu notas fiscais de prestação de serviços inserindo
elemento inexatos em seu texto (notas fiscais relacionadas nos TIF ́s n° 05 e 07),
infringindo o inciso II do art. 1o da Lei 8.137/1990. Aduz que o contribuinte foi
intimado a apresentar os comprovantes de pagamento/recebimento referentes a
estas notas fiscais através dos TIF n° 05 e 07 e nada foi apresentado ao longo do
procedimento fiscal. Tais notas foram emitidas contra a empresa GCR - SERVIÇOS
DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ 07.729.046/0001-95, e foram apreendidas. A GCR
seria uma empresa que se utilizava de "motoboys" para realizar entregas de
mercadorias e documentos. Ela apresentou DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DA
PESSOA JURÍDICA - SIMPLES AC 2006, declarando uma Receita Bruta anual de
pouco mais de R$ 70.000,00, ou seja, à época, era uma empresa de pequeno
porte. A partir do ano de 2007 não apresentou mais nenhuma declaração sequer
à RFB, razão pela qual teve o CNPJ baixado, ou seja, desde este ano, ela estava
inativa. Pelo exposto, conclui a autoridade fiscal que esta empresa não poderia,
de forma alguma, ter firmado com a DOMICIANO contratos de prestação de
serviços no montante de mais de R$ 13.000.000,00 no período de 31/03/2011 a
30/12/2013. Foi feita uma tentativa de circularização na empresa GCR - SERVIÇOS
DE TRANSPORTES LTDA, mas a empresa não foi encontrada em seu domicílio
tributário, então, foi enviado à residência do seu responsável, ENÉAS DA SILVA
MACHADO, CPF 942.866.639-49, o Termo de Início de Procedimento Fiscal através
do Aviso de Recebimento AR053320117JS, para esclarecer tais fatos, entretanto,
o mesmo não foi encontrado no endereço que consta no banco de dados da RFB.
3. Fixado o objeto das autuações, a autoridade fiscal ainda indica os fatos que a
levaram a incluir outras três empresas e uma pessoa física como devedores
solidários pelo pagamento dos créditos tributários em referência.
3.1. Segundo relata a autoridade fiscal, o sujeito passivo DOMICIANO COMÉRCIO
ALARME E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – EPP tem como objeto social a
prestação de serviços diversos, em especial segurança e vigilância. Apurou a
fiscalização que a constituição da empresa ocorreu por interpostas pessoas.
Consta no Contrato Social e de suas alterações (anexo I) que os responsáveis
(administradores) pela empresa são EDSON DOMICIANO SANTOS PEREIRA, CPF
030.906.109-14, no período 01/08/2009 a 22/08/2012, e APARECIDO DONIZETE
DE ARAUJO, CPF 766.232.389-72, a partir de 22/08/2012. EDSON e APARECIDO,
na qualidade formal de administradores da empresa DOMICIANO, outorgaram
procurações a FERNANDO HENRIQUE RIBAS, CPF 853.826.639-04, conferindo a ele
poderes amplos, gerais e irrestritos, e sem qualquer previsão de término de
validade, como se pode verificar nas procurações do anexo II, para administrar a
empresa DOMICIANO. Na procuração datada de 04/09/2012 (anexo II),
APARECIDO e FABIANA INES MARCHI DE ARAUJO (sócia da DOMICIANO de acordo
com o contrato social e alterações), CPF 017.056.059-74, nomeiam FERNANDO
como seu procurador, outorgando-lhe poderes para, inclusive, vender, ceder e/ou
transferir para quem melhor lhe convier, pelo preço, forma e condições que
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
5
convencionar, as cotas do capital social que possuem na qualidade de sócios da
empresa DOMICIANO.
3.2. Consta dos autos que FERNANDO, por sua vez, também é "Presidente" do
Grupo INTERSEPT, como se apresenta na página da Internet desse grupo
empresarial (anexo III - consulta em 02/03/2015). A empresa INTERSEPT LTDA,
CNPJ 03.360.551/0001-54, que faz parte do Grupo INTERSEPT, representada no
negócio por seu Diretor FERNANDO, firmou contrato de prestação de serviços de
zeladoria (anexo V) com o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZZIO CANNES, CNPJ
10.781.894/0001-58, mas, quem efetivamente prestou os serviços foi a empresa
DOMICIANO, pois as notas fiscais relativas a esse contrato foram emitidas por ela,
conforme amostra desses documentos (anexo VI). Tal situação evidencia que
FERNANDO, embora à época em que este contrato foi firmado nem mesmo
figurasse como sócio formal da empresa INTERSEPT LTDA (vide quadro do item
14), é o verdadeiro controlador e administrador tanto da DOMICIANO quanto da
INTERSEPT LTDA. FERNANDO assina como diretor da DOMICIANO nos contratos
de prestação de serviços (anexos VII, VIII e IX), que essa empresa firmou com as
empresas VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
CNPJ 06.285.674/0001-66, CARRARO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, CNPJ
76.999.267/0001-04,
e
NHS
SISTEMAS
ELETRÔNICOS
LTDA,
CNPJ
81.048.837/0001-02.
3.3. Por sua vez, EDSON consta nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP) declarado como Contribuinte Individual - na categoria
"diretor não empregado sem FGTS" - recebendo no total somente cerca de R$
10.000,00 nos anos de 2011 e 2012, na DOMICIANO. Mas EDSON é pessoa bem
próxima do Grupo INTERSEPT, de acordo com extrato retirado do Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS (anexo X). Nesse banco de dados consta
que ele laborou, formalmente, como diretor geral (CBO 1210) para a empresa
INTERSEPT, CNPJ 03.360.551/0001-54. Entretanto, há duas procurações datadas
de 04/04/2008 (anexo XI) conferindo a FERNANDO poderes amplos, gerais e
irrestritos, e sem qualquer previsão de término de validade, como se pode
verificar nesses documentos, para administrar a INTERSEPT. EDSON também
laborou como técnico em eletrônica (CBO 3132), certamente sua verdadeira
ocupação, na empresa INTERSEPT - COMERCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE
SEGURANÇA,
CNPJ
05.538.275/0001-05, empresa
integrante
do
Grupo
INTERSEPT. Em sua declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário
2011 (anexo XII), EDSON informa que recebeu das empresas INTERSEPT e
DOMICIANO R$ 12.990,00, valor extremamente baixo para quem seria
proprietário de duas empresas. EDSON informou na sua declaração de imposto de
renda relativa ao ano-calendário de 2012 (anexo XII), que recebeu rendimentos
de somente R$ 24.105,00, e oriundo de pessoas físicas, ou seja, a DOMICIANO não
efetuou-lhe pagamento de lucros e nem de pró-labore, como seria de se esperar
se ele, de fato, fosse sócio-administrador dessa empresa.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
6
3.4. Já APARECIDO, em suas declarações de imposto de renda dos anos-calendário
2012 e 2013 (anexo XIII), não informa qualquer rendimento recebido de pessoa
jurídica. Informa, somente, na declaração de 2013, que recebeu R$ 20.480,00 de
pessoas físicas, ou seja, a DOMICIANO não lhe efetuou pagamentos de lucros e
nem de pró-labore, como seria de direito de se esperar se ele, de fato, fosse
sócio-administrador dessa empresa.
3.5. Continua a autoridade fiscal, relatando que PAULO HENRIQUE CORDEIRO,
MATEUS DE OLIVEIRA ANGELETE, DIOMAR DE MELO FRANCO, LUCIANE DO ROCIO
ANDREATA e TÂNIA MARY ALBERTONI DE PONTES, ex-funcionários do Grupo
INTERSEPT, impetraram Reclamatórias Trabalhistas - RT, petições iniciais (anexos
XIV a XVIII), em face da empresa DOMICIANO e do Grupo INTERSEPT, formado por
quatro empresas (INTERSEPT LTDA.; INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO,
INTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA E DOCIMICIANO), cujo Presidente é
FERNANDO, por integrarem mesmo grupo econômico (art. 2o, § 2o da CLT). Os
Magistrados atuantes nesses processos prolataram sentenças reconhecendo tal
situação, conforme sentenças dos anexos XIV a XVIII. Outrossim, na página da
Internet do sítio www.intersept.com.br, noticia-se que o Grupo INTERSEPT lança o
GET - Grupo Especial Tático (anexo IV - consulta em 12/05/2015), confirmando,
assim, que é um grupo de empresas.
3.6. Na reclamatória trabalhista cujo reclamante é DAVINO PEREIRA DOS SANTOS
(anexo XIX), ex-funcionário do Grupo INTERSEPT, em que pese a anotação de
baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social do autor tenha sido efetuada
pela primeira reclamada (INTERSEPT LTDA, CNPJ 03.360.551/0001-54), o Termo
de Rescisão de Contrato de trabalho foi elaborado pela segunda Reclamada
(DOMICIANO).
3.7. Conforme reclamatória trabalhista cujo autor é CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE
SOUZA (anexo XX), ex-funcionário do Grupo INTERSEPT, a empresa INTERSEPT
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 08.282.615/0001-60, segunda reclamada, e
a DOMICIANO, primeira reclamada, juntam aos autos a procuração do anexo II,
cujo outorgado é FERNANDO e outorgante é a DOMICIANO na pessoa de
APARECIDO, dando plenos poderes a FERNANDO. Além disso, é importante
registrar que a preposta na audiência inicial era a mesma para as duas
reclamadas.
3.8. Também na reclamatória trabalhista de MATEUS DE OLIVEIRA ANGELETE, de
acordo com página da Internet (anexo XXI - consulta em 13/05/2015), Alexandrina
Morais Gomes, OAB 55.230 PR, é a advogada das quatro reclamadas, as quais
compõem o Grupo INTERSEPT.
3.9. A empresa DOMICIANO utiliza a logomarca da INTERSEPT nos contratos de
prestação de serviços (anexos V, VII, VIII e IX), nas notas fiscais (anexo VI) e nos
demonstrativos de pagamento de salário de seus empregados (anexo XX). Para os
clientes, fornecedores e empregados da DOMICIANO fica a certeza de que esta é
uma empresa do Grupo INTERSEPT.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
7
3.10. Através de pesquisa no sistema GFIPWEB da RFB (anexo XXII - consulta em
12/05/2015), o qual registra todas as informações das GFIP enviadas pelos
contribuintes, constata-se que o responsável pelo envio das GFIP das quatro
empresas do Grupo INTERSEPT é FABIO DE OLIVEIRA VALLIM, CPF 086.731.128-
26, o qual, inclusive, assinou quatro recibos de entrega de arquivos digitais (anexo
XXIII) fornecidos à fiscalização ao longo do procedimento fiscal.
3.11. A partir do conjunto de fatos acima relatados, conclui a autoridade fiscal
que:
(i) a DOMICIANO pertence ao Grupo INTERSEPT, com interesse comum
entre as atividades desempenhadas, sendo, portanto, solidariamente
responsáveis (art. 124, I, do CTN);
(ii) EDSON e APARECIDO foram utilizados apenas como interpostas pessoas
(laranjas) por FERNANDO, que é o verdadeiro administrador e responsável
por este grupo e pela empresa em tela. Assim, com base no art. 167 do CC
(nulidade do negócio jurídico simulado), entende que resta caracterizada
sociedade irregular e que, com base no art. 135 do CTN, que estabelece a
responsabilidade pessoal pelos atos praticados com infração de lei,
FERNANDO deve responder pelas dívidas do grupo.
3.12. Por tais razões, FERNANDO e as pessoas jurídicas solidariamente
responsáveis receberam Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS),
acompanhandos de cópias do presente processo administrativo fiscal.
4. Em função das constatações explicitadas acima, foi elaborada representação
fiscal para exclusão do Simples Nacional da empresa DOMICIANO, dirigida ao Sr.
Auditor Fiscal Delegado da RFB em Curitiba/PR. Como resultado dessa
representação e das demais verificações efetuadas pelo setor competente da RFB
que a analisou, a empresa DOMICIANO foi excluída do Simples Nacional, através
do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 46 de 19 de maio de 2015, com efeitos
retroativos a 19/08/2009, componente do processo administrativo registrado na
RFB sob o n° 10980.721094/2015-14. Outrossim, relata a autoridade fiscal que
faria REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS ao Ministério Público Federal,
para análise, investigação e tomada de outras medidas cabíveis para apuração e
punição dos ilícitos penais decorrentes dos fatos acima descritos.
5. Cientificado o contribuinte e demais devedores solidários, tivemos a
apresentação de defesa pela Intersept Vigilância e Segurança Ltda. (fls. 708 e
seguintes); pela Domiciano (fls. 726 e seguintes); e pela Intersept Ltda. (fls. 765 e
seguintes).
6. A Intersept Vigilância e Segurança Ltda. (fls. 708 e seguintes) traz os seguintes
argumentos:
6.1. Para que incida a hipótese de responsabilidade solidária prevista no art. 124,
I, há que ser demonstrado interesse jurídico e não meramente econômico, sendo
necessário, nesse sentido, que o devedor solidário realize, pessoalmente, a
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
8
materialidade do próprio fato gerador. Outrossim, nega a existência de grupo
econômico entre as empresas Domiciano e Intersept e mesmo entre as empresas
de marcas idênticas e denominação parecida (Intersept);
6.2. Incompatibilidade do arrolamento de bens (art. 64 da Lei n° 9.572/97) com o
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, mesmo não havendo
indisponibilidade de bens, pois o arrolamento leva a perda do valor de mercado
dos bens e dificuldades em sua comercialização;
7. A Domiciano (fls. 726 e seguintes) traz os seguintes argumentos:
7.1. Conforme planilha que anexa, os Autos de Infração apresentariam distorções
nos valores apurados, sendo absolutamente nulos e não possibilitando a ampla
defesa.
7.1.1. Exemplifica citando que no AI debcad 51.078.668-5, no RL – Relatório de
Lançamento, no mês 04/2011, encontra-se o valor de R$ 10.801,98, referente à
glosa de compensação. Em tese, este seria o valor para apuração da multa de
demais “gravames” deste AI e do outro (51.078.669-3). Todavia, no AI 51.078.669-
3, no respectivo RL – Relatório de Lançamento, também para o mês 04/2011,
encontra-se o montante de R$ 53.464,43. Entende que o correto seria R$
16.202,97 e não R$ 53.464,43. Continua atacando o referido valor ao mencionar
que nesse referido AI (51.078.669-3), agora no DD – Demonstrativo do Débito,
ainda na competência 04/2011, consta o valor de R$ 80.196,65, sendo que o
“valor real” seria de R$ 24.304,46. Acrescenta que os erros teriam ocorrido em
todos os meses posteriores.
7.1.2. Também não compreende porque no AI 51.078.669-3 consta lançamento
de R$ 357.023,86 no DD – Discriminativo de Débito para a competência 11/2014
(R$ 535.535,49, se somado à multa), que não seria afeta ao procedimento fiscal,
que estaria circunscrito a 03/11 a 13/2013.
7.2. Multa confiscatória e impossibilidade de cumulação da multa de ofício com
multa isolada;
7.3. O Auditor-Fiscal não teria enquadrado o suposto grupo econômico no
conceito previsto na Lei n° 6.404/64 (art. 265 – “grupos de sociedades”). Aduz que
não há conceito legal de grupo econômico, mas regimes de responsabilização de
terceiros em diversos ramos do direito, sendo que no direito tributário não
haveria definição de grupo econômico, apenas a possibilidade de a lei
responsabilizar diretamente terceiro vinculado ao fato gerador ou mesmo em
caráter supletivo (art. 128 do CTN);
7.4. No caso, as evidências do grupo não se sustentam, pois as relações entre
empresa seriam compatíveis com estratégias de marketing (parcerias), inclusive
no compartilhameno da página da internet. A procuração delegando poderes a
Fernando teria ocorrido porque este é especialista na parte administrativa,
enquando os sócios da Domiciano seriam especialistas na parte operacional.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
9
Quanto às reclamatórias, aduz que delas nada se pode extrair porque a legislação
trabalhista seria totalmente paternalista.
8. A Intersept Ltda. (fls. 765 e seguintes) traz os seguintes argumentos:
8.1. Nega a existência de grupo econômico para em seguida afirmar que “o
simples fato de algumas sociedades pertencerem a um grupo econômico não
acarreta na responsabilidade tributária fundada no artigo 124, I, do CTN”;
8.2. A ligação com FERNANDO advém de acordo de cooperação de negócios,
visando desenvolvimento mútuo das empresas envolvidas, sendo que as ações
restringiriam-se a atos administrativos delegados via procuração;
8.3. A utilização de nome comercial igual nada mais significa senão estratégia
mercadológica. Eventual utilização em contrato de prestação de serviços de nome
de outra empresa pode ocorrer por confusão administrativa, tendo em vista que
FERNADO participa da gestão administrativa das empresas. A representação
comum das empresas em reclamatórias trabalhistas ocorreria por economia.
Páginas na internet teriam intuito midiático, de sorte que a reunião de empresas
autônomas sob a mesma denominação teria finalidade de exposição de marca;
8.4. Contesta a multa isolada afirmando que “não podem ser aplicadas sobre ou
com as multas” (sic!) e que teria caráter confiscatório;
8.5. Discorda do arrolamento de bens.
A DRJ deliberou (fls. 777-796) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/12/2013 Ementa:
GRUPO ECONÔMICO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE JURÍDICO. ART. 124, I, DO CTN.
Para a responsabilização solidária tributária com base no artigo 124, I, do CTN,
mister se faz demonstrar a participação ou o interesse jurídico no cometimento do
fato gerador, em especial quanto ao seu aspecto material conforme
jurisprudência do STJ acima citada, não basta o mero interesse econômico, sendo
necessária a participação (não necessariamente a realização pessoal, porque esta
é atividade típica do contribuinte) na situação que constitua fato gerador (artigo
128 do CTN). O interesse jurídico ocorre quando um fato imputado a uma pessoa
é capaz de ter implicâncias de mesma natureza (semelhantes direitos e
obrigações) para a outra.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
10
ARROLAMENTO PARA FINS DE CONTROLE. POSSIBILIDADE.
Na esteira das decisões proferidas pelos tribunais superiores e nos termos da
legislação, é lícito o arrolamento de bens como medida acautelatória, sempre que
o crédito tributário total lançado contra o sujeito passivo exceder 30% do seu
patrimônio conhecido.
MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. DUPLA INFRAÇÃO.
Se as multas aplicadas consubstanciam materialidades distintas, uma referindo ao
ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado e a
outra pela apresentação de declaração falsa, não há que se cogitar de dupla
penalização ou bis in idem.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida, verificando erro no cálculo da multa isolada, determinou que
esta fosse calculada novamente, de forma a corrigir o lapso da autoridade fiscal, que redundou na
aplicação duplicada da alíquota de 150%.
Foram lavrados termos de revelia em relação aos seguintes responsáveis solidários:
a) INTERSEPT COM. E INST. DE SIST. DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (fl.
809); e
b) FERNANDO HENRIQUE RIBAS (fl. 810).
Os autuados recorreram da decisão de primeira instância (fls. 828-837; 841-850;
854-866; 870-897), argumentando em síntese:
a) O auto de infração é nulo, pois não há qualquer prova da ligação entre as
empresas para busca de vantagem econômica, que poderia caracterizar
grupo econômico. São empresas autônomas, com gestão própria e
atividades diferentes.
b) A multa aplicada, por ser excessiva, resulta em nulidade do auto de infração.
c) A descrição do fato não mantém coerência com os demonstrativos anexados
pelo autuante, conforme se desprende dos relatórios de lançamentos
anexados, o que implica em nulidade da autuação.
d) Os relatórios não guardam coerência com os atos de infração apontados,
sendo impossível a ampla defesa, ou nem mesmo a defesa, visto que os
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
11
valores apontados são totalmente antagônicos entre, 'si' não possibilitando
qualquer reação do autuado, o que viola o seu direito à defesa.
e) Não é possível avaliar os cálculos executados pelo fiscal, pois falta
demonstração, por dedução é possível concluir que os juros foram
calculados impropriamente.
f) Não há qualquer prova da ligação entre as empresas para busca de
vantagem econômica, que poderia caracterizar grupo econômico. São
empresas autônomas, com gestão própria e atividades diferentes.
g) “No que tange ao valor da multa imposta pelo fisco, entende-se que o valor
da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, não podendo ultrapassar o percentual de 100% sobre o
imposto devido.”
h) O interesse comum é fator indispensável para a configuração da
solidariedade fundada no art. 124, I do CTN, e constitui excesso o
envolvimento de terceiros para fins de adimplemento da obrigação
tributária quando eles não possuem relação alguma com o fato gerador
tributário.
i) No que tange ao art. 124, I do CTN, não é suficiente que as empresas sejam
interligadas, para a responsabilização solidária, é imprescindível que a
configuração do interesse comum na situação construtiva do fato gerador da
obrigação principal.
j) A regra do arrolamento de bens prevista Lei n.o 9.532/97, é inconstitucional
porque
fere
os
princípios
constitucionais:
legalidade,
capacidade
contributiva, eficiência, interesse público, ampla defesa, contraditório,
isonomia ou igualdade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Em relação à admissibilidade do recurso de INTERSEPT COM. E INST. DE SIST. DE
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, verifico que, não tendo apresentado impugnação, em relação a
este responsável solidário caracterizou-se a revelia. A revelia impede o conhecimento do recurso
ora apresentado.
Acerca dos argumentos relativos ao procedimento de arrolamento de bens, aplica-
se a Súmula CARF n.o 109:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
12
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, não conheço das alegações sobre a matéria.
Em relação aos demais argumentos formulados por Intersept Comércio e Instalação
de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda (fls. 828-837); Intersept Ltda (fls. 841-850); Intersept
Viligância e Segurança Ltda (fls. 854-866); e Domiciano Comércio, Alarme e Serviços Terceirizados
Ltda-EPP (fls. 870-898), deles conheço, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente, vejam-se que os elementos que convencerem a fiscalização da
existência de grupo econômico de fato podem ser extraídos do relatório fiscal (fls. 23-27):
4. A constituição da empresa em tela ocorreu por interpostas pessoas como se
observou no decorrer do procedimento fiscal, conclusão respaldada nos seguintes
fatos:
5. Consta no Contrato Social e suas alterações (anexo I) que os
responsáveis(administradores) pela empresa são EDSON DOMICIANO SANTOS
PEREIRA, CPF 030.906.109-14, no período 01/08/2009 a 22/08/2012, e
APARECIDO DONIZETE DE ARAUJO, CPF 766.232.389-72, a partir de 22/08/2012,
doravante designados como EDSON e APARECIDO.
6. EDSON e APARECIDO, na qualidade formal de administradores da empresa
DOMICIANO, outorgaram procurações a FERNANDO HENRIQUE RIBAS, CPF
853.826.639-04, doravante designado como FERNANDO, conferindo a ele poderes
amplos, gerais e irrestritos, e sem qualquer previsão de término de validade,
como se pode verificar nas procurações do anexo II, para administrar a empresa
DOMICIANO.
7. Na procuração datada de 04/09/2012 (anexo II), APARECIDO e FABIANA INES
MARCHI DE ARAUJO (sócia da DOMICIANO de acordo com o contrato social e
alterações), CPF 017.056.059-74, nomeiam FERNANDO como seu procurador,
outorgando-lhe poderes para, inclusive, vender, ceder e/ou transferir para quem
melhor lhe convier, pelo preço, forma e condições que convencionar, as cotas do
capital saciai que possuem na qualidade de sócios da empresa DOMICIANO.
8. FERNANDO, por sua vez, também é "Presidente" do Grupo INTERSEPT, como se
apresenta na página da Internet desse grupo empresarial (anexo III - consulta em
02/03/2015).
9. A empresa INTERSEPT LTDA, CNPJ 03.360.551/0001-54, que faz parte do Grupo
INTERSEPT, representada no negócio por seu Diretor FERNANDO, firmou contrato
de prestação de serviços de zeladoria (anexo V) com o CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
SPAZZIO
CANNES,
CNPJ
10.781.894/0001-58,
mas,
quem
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
13
efetivamente prestou os serviços foi a empresa DOMICIANO, pois as notas fiscais
relativas a esse contrato foram emitidas por ela, conforme amostra desses
documentos (anexo VI).
10.Tal situação evidencia que FERNANDO, embora à época em que este contrato
foi firmado nem mesmo figurasse como sócio formal da empresa INTERSEPT LTDA
(vide quadro do item 14), é o verdadeiro controlador e administrador tanto da
DOMICIANO quanto da INTERSEPT LTDA.
11. FERNANDO assina como diretor da DOMICIANO nos contratos de prestação de
serviços (anexos VII, VIII e IX), que essa empresa firmou com as empresas
VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ
06.285.674/0001-66,
CARRARO
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTE
LTDA,
CNPJ
76.999.267/0001-04,
e
NHS
SISTEMAS
ELETRONICOS
LTDA,
CNPJ
81.048.837/0001-02.
12. EDSON consta nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) declarado como Contribuinte Individual — na categoria
"diretor não empregado sem FGTS" - recebendo no total somente cerca de R$
10.000,00 nos anos de 2011 e 2012. EDSON é pessoa bem próxima do Grupo
INTERSEPT, de acordo com extrato retirado do Cadastro Nacional de Informações
Sociais — CNIS (anexo X). Nesse banco de dados consta que ele laborou,
formalmente, como diretor geral (CB0 1210)para a empresa INTERSEPT, CNPJ
03.360.551/0001-54. Entretanto, há duas procurações datadas de 04/04/2008
(anexo XI) conferindo a FERNANDO poderes amplos, gerais e irrestritos, e sem
qualquer previsão de término de validade, como se pode verificar nesses
documentos, para administrar essa empresa. EDSON também laborou como
técnico em eletrônica (CB0 3132), certamente sua verdadeira ocupação, na
empresa INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA,
CNPJ 05.538.275/0001-05, empresa integrante do Grupo INTERSEPT
Em sua declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário 2011 (anexo
XII), EDSON informa que recebeu das empresas INTERSEPT e DOMICIANO R$
12.990,00, valor extremamente baixo para quem seria proprietário de duas
empresas. EDSON informou, na sua declaração de imposto de renda relativa ao
ano-calendário de 2012(anexo XII), que recebeu rendimentos de somente R$
24.105,00, e oriundo de pessoas físicas, ou seja, a DOMICIANO não efetuou-lhe
pagamento de lucros e nem de prólabore, como seria de se esperar se ele, de
fato, fosse sócio-administrador dessa empresa.
13.APARECIDO, em suas declarações de imposto de renda dos anos-calendário
2012 e 2013 (anexo XIII), não informa qualquer rendimento recebido de pessoa
jurídica.
Informa, somente, na declaração de 2013, que recebeu R$ 20.480,00 de pessoas
físicas, ou seja, a DOMICIANO não lhe efetuou pagamentos de lucros e nem de
prólabore, como seria de direito de se esperar se ele, de fato, fosse sócio-
administrador dessa empresa.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
14
14. PAULO HENRIQUE CORDEIRO, MATEUS DE OLIVEIRA ANGELETE, DIOMAR DE
MELO FRANCO, LUCIANE DO ROCIO ANDREATA e TANIA MARY ALBERTONI DE
PONTES, ex-funcionários do Grupo INTERSEPT, impetraram Reclamatórias
Trabalhistas - RT, petições iniciais (anexos XIV a XVIII), em face da empresa
DOMICIANO e do Grupo INTERSEPT, formado por quatro empresas demonstradas
no quadro da página seguinte (fonte - sistemas informatizados da RFB), cujo
Presidente é FERNANDO, por integrarem mesmo grupo econômico, nos termos do
art. 2°, § 2° da CLT, transcrito abaixo.
Art. 2° - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§ 1° - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de
emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
Os Magistrados atuantes nesses processos prolataram sentenças reconhecendo
tal situação, conforme sentenças dos anexos XIV a XVIII.
[...]
15. página da Internet do sítio www.intersept.com.br noticia-se que o Grupo
INTERSEPT lança o GET - Grupo Especial Tático (anexo IV - consulta em
12/05/2015), confirmando que é um grupo de empresas listadas no item 14 deste
relatório.
16.Na reclamatória trabalhista cujo reclamante é DAVINO PEREIRA DOS
SANTOS(anexo XIX), ex-funcionário do Grupo INTERSEPT, vale observar que, em
que pese a anotação de baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social do
autor tenha sido efetuada pela primeira reclamada (INTERSEPT LTDA, CNPJ
03.360.551/0001-54), o Termo de Rescisão de Contrato de trabalho foi elaborado
pela segunda Reclamada(DOMICIANO).
17.Conforme reclamatória trabalhista cujo autor é CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE
SOUZA (anexo XX), ex-funcionário do Grupo INTERSEPT, a empresa INTERSEPT
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 08.282.615/0001-60, segunda reclamada, e
a DOMICIANO, primeira reclamada, juntam aos autos a procuração do anexo II,
cujo outorgado é FERNANDO e outorgante é a DOMICIANO na pessoa de
APARECIDO, dando plenos poderes a FERNANDO. Além disso, é importante
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
15
registrar que a preposta na audiência inicial era a mesma para as duas
reclamadas.
18.Também na reclamatória trabalhista de MATEUS DE OLIVEIRA ANGELETE, de
acordo com página da Internet (anexo XXI — consulta em 13/05/2015),
Alexandrina Morais Gomes, OAB 55.230 PR, é a advogada das quatro reclamadas,
as quais compõem o Grupo INTERSEPT, conforme quadro demonstrativo
constante no tópico 14 deste relatório.
19.A empresa DOMICIANO utiliza a logomarca da INTERSEPT nos contratos de
prestação de serviços (anexos V, VII, VIII e IX), nas notas fiscais (anexo VI) e nos
demonstrativos de pagamento de salário de seus empregados (anexo XX). Para os
clientes, fornecedores e empregados da DOMICIANO fica a certeza de que esta é
uma empresa do Grupo INTERSEPT.
20.Através de pesquisa no sistema GFIPWEB da RFB (anexo XXII — consulta em
12/05/2015), o qual registra todas as informações das GFIP enviadas pelos
contribuintes, constata-se que o responsável pelo envio das GFIP das quatro
empresas do Grupo INTERSEPT é FABIO DE OLIVEIRA VALLIM, CPF 086.731.128-
26, o qual, inclusive, assinou quatro recibos de entrega de arquivos digitais (anexo
XXIII) fornecidos à fiscalização ao longo do procedimento fiscal.
21. Pode-se concluir, do conjunto de fatos acima relatados, que a DOMICIANO
pertence ao Grupo INTERSEPT; que EDSON e APARECIDO foram utilizados apenas
como interpostas pessoas por FERNANDO, que é o verdadeiro administrador e
responsável por este grupo e pela empresa em tela.
22.0 CTN, em seu art. 135, estabelece a responsabilidade pessoal pelos atos
praticados com infração de lei:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
1- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
23. Portanto, tendo em vista que a DOMICIANO foi constituída por intermédio de
pessoas interpostas (laranjas), caracterizando sociedade irregular, configura-se
infração de lei ao disposto no art. 167 do Código Civil, Lei 10.406/2002, transcrito
abaixo, devendo ser responsabilizado o verdadeiro sócio-administrador desta
empresa, que é FERNANDO.
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 10 Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
16
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.
24.0 Grupo Econômico formado pelas empresas do quadro do item 14 deste
relatório atua na prestação de serviços de vigilância e de preservação de
patrimônio, conforme se constatou nos comprovantes de inscrição e situação
cadastral na RFB (anexo XXIV), nos contratos de prestação de serviços (anexos V,
VII, VIII e IX), nas reclamatórias trabalhistas já citadas neste relatório e no
endereço eletrônico da INTERSEPT na Internet (www.intersept.com.br, anexo
XXV, consulta em 20/05/2015). Há, portanto, interesse comum entre as atividades
desempenhadas pelos integrantes do Grupo Econômico I NTERSEPT.
25. Dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 124, inciso I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
26. Assim, tendo em vista a existência de um grupo econômico que possui
interesse comum, coincidência de administrador, todas as empresas que o
integram ficam solidariamente obrigadas pelas contribuições ora lançadas.
27. Face ao exposto nos itens acima, resta evidente, também, a responsabilidade
pessoal de FERNANDO e responsabilidade solidária das empresas listadas no
quadro do item 14 deste relatório, Por este motivo, são enviadas a estes
responsáveis solidários cópias do PAF objeto deste relatório fiscal, acompanhados
dos respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS).
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
9. Responsabilidade Tributária.
Solidariedade das empresas do Grupo Econômico (art. 124, I, do CTN). Como
visto, contestam a existência de grupo econômico, porque os fatos invocados -
participação de FERNANDO, nome comercial, contratos com nomes empresariais
trocados ou com logomarca de outra empresa, representação comum em
reclamatórias, página comum na internet - não levariam a tal conclusão, mas,
quando muito, denotariam a existência de estratégias de marketing/parcerias.
Outrossim, não haveria conceito de grupo econômico para fins tributários – o que
inviabilizaria a sua aplicação - e a autoridade fiscal deixou de realizar o
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
17
enquadramento no conceito da Lei n° 6.404/64 (art. 265 – “grupos de
sociedades”). Mas, ainda que se tratasse de grupo econômico, não haveria
responsabilidade solidária, pois não incidiria, no caso de grupo econômico, a
responsabilidade prevista no artigo 124, I, do CTN, sendo que esta, além de estar
dissociada da idéia de grupo econômico, demandaria a demonstração da
existência de interesse jurídico e não meramente econômico (“realização da
materialidade do próprio fato gerador”), o que não teria ocorrido apesar dos
inúmeros indícios retro mencionados.
9.1. Vejamos cada um desses argumentos. Antes, porém, cumpre esclarecer a
compreensão que se tenha a respeito da legislação e como esta tem sido aplicada
em matéria de responsabilização de solidários.
9.2. Embora prevaleça no STJ a compreensão de que não basta a existência de
grupo econômico para fazer incidir a responsabilidade solidária, quando presente
este, pode haver sim responsabilidade solidária fundada no artigo 124, I, do CTN,
se, de qualquer maneira, houver a participação ou o interesse jurídico no
cometimento do fato gerador, em especial quanto ao seu aspecto material. Ou
seja, dependerá dos fatos invocados no lançamento. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS
INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM DAS EMPRESAS NA
SITUAÇÃO
CONFIGURADORA
DO
FATO
GERADOR
DO
TRIBUTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental interposto em 04/03/2016, contra decisão publicada
em 02/03/2016.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLORALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face de decisão
que reconheceu a formação de grupo econômico, determinando a inclusão
das empresas FLORALCO ENERGIA GERAÇÃO DA ENERGIA LTDA, BERTOLO
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BERTOLO AGROPASTORIL LTDA,
USINA BERTOLO E ÁLCOOL LTDA no polo passivo da Execução Fiscal.
III. A Corte de origem, com lastro no conjunto fático-probatório dos autos,
manteve a decisão que determinara a inclusão das empresas integrantes do
mesmo grupo econômico no polo passivo da Execução Fiscal, ao
fundamento de que restara devidamente comprovado o interesse comum
das empresas na situação configuradora do fato gerador do tributo.
IV. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos
à suposta afronta ao art. 124 do CTN, pela ausência de demonstração da
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
18
realização conjunta de situação configuradora do fato gerador do tributo,
pelas empresas incluídas no polo passivo da Execução Fiscal, somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de
matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a
Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 520.056/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; AgRg no
AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de 26/10/2011.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 852.074/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)PROCESSO
CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida.
2. Vê-se, pois, na verdade, que a questão não foi decidida conforme
objetivava a recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
3. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou
a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
4. Correto o entendimento firmado no acórdão recorrido de que, nos
termos do art. 124 do CTN, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o
mero interesse econômico na consecução de referida situação.
5. A pretensão da recorrente em ver reconhecida a confusão patrimonial
apta a ensejar a responsabilidade solidária na forma prevista no art. 124 do
CTN encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
16/12/2013)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESAS CONSTITUÍDAS APÓS O FATO
GERADOR DO TRIBUTO DE OUTRA EMPRESA, DITA INTEGRANTE DO
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
19
MESMO GRUPO ECONÔMICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista
nacional mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem
não participou da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo
bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a eventual
integração interempresarial abrangendo duas ou mais empresas da mesma
atividade econômica ou de atividades econômicas distintas, aliás não
demonstradas, neste caso.
Precedente: AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
2T, DJe 16.12.2013.
2. Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo
econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no
pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu
adimplemento por qualquer delas. Precedentes: AgRg no AREsp
603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1T, DJe 27.3.2015; AgRg no
REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 13.3.2015.
3. Agravos Regimentais da FAZENDA NACIONAL e LEMOS DANOVA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1535048/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)
9.3. Não se deve olvidar, todavia, que na hipótese, como se trata de contribuições
previdenciárias, a leitura do artigo 124, I, e II, do CTN, deve ser feita em conjunto
com o artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91, que estabelece que as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da referida lei. E o STJ, nesse
aspecto particular, considera imprescindível a demonstração da ocorrência de
grupo econômico para atrair a aplicação do artigo 124 do CTN:
TRIBUTÁRIO
E PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PENALIDADE
PECUNIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESAS INTEGRANTES
DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 265 DO CC/2002,
ART. 113, § 1°, E 124, II, DO CTN E ART. 30, IX, DA LEI 8.212/1991.
1. A Lei 8.212/1991 prevê, expressamente e de modo incontroverso, em
seu art. 30, IX, a solidariedade das empresas integrantes do mesmo grupo
econômico em relação às obrigações decorrentes de sua aplicação.
2.
Apesar
de
serem
reconhecidamente
distintas,
o
legislador
infraconstitucional decidiu dar o mesmo tratamento – no que se refere à
exigibilidade e cobrança – à obrigação principal e à penalidade pecuniária,
situação em que esta se transmuda em crédito tributário.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
20
3. O tratamento diferenciado dado à penalidade pecuniária no CTN, por
ocasião de sua exigência e cobrança, possibilita a extensão ao grupo
econômico da solidariedade no caso de seu inadimplemento.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1199080/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/08/2010, DJe 16/09/2010)EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS. PENHORA DE BENS DE EMPRESA QUE NÃO FIGURAVA
INICIALMENTE NO PÓLO PASSIVO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. VIOLAÇÃO
DO ART. 535, II DO CPC.
1 - O art. 30, IX da Lei n. 8.212/91 determina que a responsabilidade do
grupo econômico por débitos previdenciários é solidária, motivo pelo qual,
no caso concreto, é de fundamental importância saber se as empresas do
agravante fazem parte de um conglomerado empresarial.
2 - O Tribunal de origem limitou-se a analisar a questão posta, apenas sob o
enfoque da não-existência de confusão patrimonial. Silenciou-se, contudo,
quanto à eventual configuração de grupo econômico formado pelas
empresas do agravante, violando o art. 535, II do CPC.
3 - A fundamentação do acórdão, de que as empresas do agravante
possuem personalidade jurídica distintas, em nada, nem implicitamente,
enfrentou a questão da existência, ou não-existência, de grupo econômico
entre elas, principalmente quando se sabe que uma das principais
características do grupo é justamente a existência de entidades autônomas,
com personalidades jurídicas distintas, sob o comando de uma única
direção.
4 - Desta forma, a questão de se saber se as empresas do agravante
constituem grupo econômico apresenta-se imprescindível para o deslinde
da controvérsia, motivo pelo qual necessário se faz o retorno do autos ao
Tribunal de origem para que seja suprida omissão sobre referido ponto.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1097173/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 08/05/2009)
9.4. Do exposto até aqui conclui-se que há possibilidade de responsabilização das
empresas pelo fato de constituírem um grupo econômico de fato, se, de qualquer
modo houver a participação ou o interesse jurídico no cometimento do fato
gerador, em especial quanto ao seu aspecto material. Assim, afora o artigo 30, IX,
da da Lei n° 8.212/91, que traz à responsabilidade qualquer empresa integrante
de grupo econômico, temos que, no caso concreto, os fatos invocados pelo
Auditor Fiscal autuante para a caracterização do grupo econômico, ao mesmo
tempo em que caracterizam o grupo econômico, em qualquer de suas acepções
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
21
legais (CLT, Lei no 5.889/73 ou Lei n° 6.404/64), denotam a confusão na prática de
atos empresariais e a gestão comum, o que, de pronto, demonstra que houve a
participação do conjunto empresas na realização do fato gerador das
contribuições previdenciárias.
9.5. Quanto ao conceito legal de grupo econômico, temos que, na seara do Direito
Empresarial, o quanto pode ser entendido por Grupo Econômico extrai-se da Lei
das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76), especialmente da conjugação e da
harmonização do disposto nos artigos 265, 267, 269 etc.
9.5.1. Mencionadas previsões abrangem os denominados Grupos Econômicos “de
direito”, que ostentam como traço característico o fato de se formarem mediante
a celebração de uma convenção (contrato) entre todas as sociedades
participantes, cujo objetivo econômico específico estará em se obrigarem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns. Esta convenção para ter
eficácia necessita ser aprovada pelas assembleias gerais ou reuniões de sócios de
todas as sociedades que irão constituir o grupo. Noutras palavras, trata-se de
sociedades empresárias, vinculadas entre si pelo mesmo controle ou não, que
combinam recursos e esforços para a consecução de objetivos, mediante
convenção ou consórcio.
9.5.2. Lado outro, os Grupos Econômicos “de fato” previstos na Lei das S/A,
seriam aqueles marcados pela ausência de formalização de participação
societária, mas com a presença do controle de decisões políticas, operacionais ou
financeiras por uma das empresas do grupo.
9.6. D’outra margem, no âmbito do Direito do Trabalho, tem-se grupo econômico
quando uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra
(grupo econômico por subordinação). Trata-se de grupo econômico de
dominação, que pressupõe uma empresa principal ou controladora e uma ou
várias empresas controladas (subordinadas). Para a configuração do grupo
econômico, todavia, deve-se avaliar a existência, em maior ou menor grau, de
uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência.
Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns - uma unidade diretiva.
Assim, a direção unitária é o elemento essencial do grupo, porque se inexistente,
as empresas estariam liberadas para cada uma seguir o seu caminho de acordo
com as suas determinações, aspecto que retiraria a integração empresarial
necessária para que um grupo possa ser considerado como tal.
9.6.1. Entretanto, o entendimento prevalente na Justiça do Trabalho é no sentido
de que também é possível a configuração de grupo econômico sem relação de
dominação, bastando que haja uma relação de coordenação entre as diversas
empresas (interpretação em conjunto da CLT com art. 2o, § 2o, da Lei no
5.889/73).
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
22
9.7. Com efeito, apresentadas as visões mais marcantes presentes no
ordenamento pátrio acerca do que se possa entender por Grupo Econômico,
sabendo-se que não há legislação que regule todas as espécies existentes, emerge
como conceituação razoável entendê-lo como o conjunto de sociedades
empresárias que atuam em sincronia com a finalidade de buscar melhores
resultados (maior eficiência) em suas atividades.
9.8. Como se vê, não demanda áurea maestria compreender o que são grupos
econômicos e, na maioria das vezes, não restam muitas dúvidas quanto a sua
configuração. Ademais, a distinção legal de conceitos, pela sua sutileza, parece
decorrer apenas de uma busca pelo legislador por um delineamento mais preciso
para este ou aquele ramo do Direito, sem a pretensão de criar um conceito
inovador ou uma definição excludente das demais. Nesse sentido, os diferentes
detalhamentos legais servem apenas para dirimir eventuais dúvidas sobre
situações limítrofes e pontuais no reconhecimento do grupo econômico,
conforme a recorrência ou a importância para cada subsistema jurídico. Por tais
razões, entendo que, para o Direito Tributário ou para o Direito Previdenciário, a
conceituação legal deve ser extraída, como visto, da conjugação de ambos os
conceitos (Lei das S/A e CLT cc. art. 2o, § 2o, da Lei no 5.889/73), como acima
procedido.
9.9. Assim, o fato de a autoridade fiscal ter buscado o enquadramento de grupo
econômico sob a ótica da legislação trabalhista não implica no reconhecimento de
qualquer pecha, vez que os conceitos legais são todos assemelhados e, na
essência, não se excluem. Afora isso, na hipótese, dado o conjunto de indícios
trazidos pelo Auditor Fiscal autuante, não parecem subsistir dúvidas quanto à
existência de grupo econômico de fato, independentemente da concepção de
grupo econômico que se adote.
9.10. Com efeito, da análise do Relatório Fiscal, conclui-se estar demonstrado,
mesmo na versão das Impugnantes, que elas unem esforços para desenvolver de
forma mais produtiva e eficiente suas atividades econômicas. Comprovou o
Auditor Fiscal autuante que as pessoas jurídicas distintas que compõem uma
mesma unidade empresarial. As logomarcas únicas presentes nos contratos das
diversas empresas e a página de internet comum denotam que o
empreendimento é um só e que perante o mercado e clientes, atuam e se fazem
perceber enquanto um ente unitário, até porque ostentam objetos sociais
similares ou interdependentes, unidos por um interesse econômico. Outrossim, a
centralização da gestão na figura de FERNANDO (na verdade, sócio de fato de
todas as empresas), demonstra outro elemento dos grupos empresariais, que é a
identidade, ainda que parcial do quadro societário e de dirigentes, com
orientação empresarial comum por força de relação de coordenação e/ou
subordinação. A utilização de nome comercial (exceção feita à Domiciano), a
representação comum em reclamatórias demonstram a existência de algo além
das alegadas estratégias de marketing/parcerias, havendo a realização e
desenvolvimento conjunto e inseparável dos objetos sociais das empresas.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
23
9.11. Assim, não subsistem dúvidas de que integram um grupo econômico,
qualquer que seja o conceito a se adotar de grupo econômico.
9.12. No caso, o Auditor Fiscal autuante adotou a tese de que a responsabilidade
tributária, ainda que se trate de contribuições previdenciárias, advém do artigo
124, I, do CTN – e não da contemplação do art. 124, II, do CTN, c.c. artigo 30, IX,
da Lei n° 8.212/91 -, de sorte que se viu obrigado a demonstrar a participação ou
o interesse jurídico no cometimento do fato gerador, em especial quanto ao seu
aspecto material (e não apenas a existência do grupo econômico).
9.13. Com efeito, para a incidência do 124, I, do CTN, conforme jurisprudência do
STJ acima citada, não basta o mero interesse econômico, sendo necessária a
participação (não necessariamente a realização pessoal, porque esta é atividade
típica do contribuinte) na situação que constitua fato gerador, ou seja, a
existência de um interesse jurídico decorrente do “vínculo ao fato gerador”
(“vinculada ao fato gerador”, na expressão original) a que faz menção o artigo 128
do CTN. O interesse jurídico ocorre quando um fato imputado a uma pessoa é
capaz de ter implicâncias de mesma natureza (semelhantes direitos e obrigações)
para a outra.
9.14. A doutrina oferta exemplo de outra natureza, mas que aclara o sentido e o
alcance da expressão “interesse comum”:
O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação,
cuja presença cria a solidariedade, não é um interesse meramente de fato,
e sim um interesse jurídico. Interesse que decorre de uma situação jurídica,
como é o caso daquela que se estabelece entre os cônjuges (...)(MACHADO,
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 2012, p.
150).
9.15. O exemplo dos cônjuges, além de emblemático, reforça o acerto da tese
adotada pela autoridade fiscal. Por força do artigo 124, I, se os atos que foram
praticados em proveito da “entidade familiar” forem perpetrados por um dos
cônjuges, embora realizado direta e pessoalmente por um (contribuinte – artigo
121, I, do CTN), responde pelo tributo o outro cônjuge que, embora não tenha
relação direta e pessoal, tem “interesse comum” na situação que constitui fato
gerador e que ocorreu em proveito da “entidade familiar”.
9.16. Traçando um paralelo com o exemplo citado pela doutrina, no grupo de
empresas, pelos atos realizados proveito comum e direto do conglomerado,
poderão responder as demais empresas. Assim, duas sociedades tem interesse
jurídico comum quando realizam conjuntamente o fato gerador tributário, seja
porque são proprietárias de um mesmo imóvel, prestam serviços, produzem bens
ou alienam produto em conjunto.
9.17. Conquanto a responsabilidade prevista no artigo 124, I, do CTN, não seja
decorrente da mera constatação da existência de grupo econômico, quando as
sociedades, além de constituírem grupo econômico, agem, regularmente, como
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
24
entidade única e inseparável - no caso, restou comprovado que isso ocorreu na
gestão empresarial, na representação em juízo, na formulação da escrita contábil,
no desenvolvimento da página virtual, na formulação de contratos, etc. - , aquilo
que era acidental (realização de fatos geradores com “interesse comum”), passa a
ser a atuação regular do conglomerado, fazendo incidir o artigo 124, I, do CTN,
para todo o conjunto de atos realizados nesse “interesse comum”.
9.18. Ou seja, não há dúvidas de que as empresas formam um grupo econômico e,
para nós, também é certo de que a gestão comum na figura de FERNANDO e a
prestação de serviços conjunta - a par dos demais fatos já exaustivamente
mencionados - demonstra, de forma irrefutável o interesse jurídico (e não
meramente econômico) na materialização do fato gerador da contribuição
previdenciária. Não desconsideramos os demais elementos descritos no Relatório
Fiscal, todavia, a gestão comum (e dissimulada) de FERNANDO e a prestação de
serviços conjunta são os elementos essenciais da tese fiscal de que - senão
formalmente - em substância, os fatos geradores de contribuições previdenciárias
eram realizados com interesse jurídico comum do contribuinte e dos responsáveis
solidários.
[...]
10.7. Por fim, esclareço que o fato de constar a competência 11/2014 (período
fora do fiscalizado) para apuração da multa isolada decorre do fato desta ter de
ser apurada no mês da infração, ou seja, no mês da entrega/envio da declaração
falsa em GFIP, ainda que a GFIP se refira a competência anterior, conforme tabela
de correspondência fls. 30/31: [...].
10.8. Assim, nesse aspecto particular, não assiste razão à impugnante.
11. Arrolamento de bens.
A Intersept Ltda. (fls. 765 e seguintes) discorda do arrolamento de bens, alegando
incompatibilidade do arrolamento de bens (art. 64 da Lei n° 9.572/97) com o
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, mesmo não havendo
indisponibilidade de bens, pois o arrolamento leva a perda do valor de mercado
dos bens e dificuldades em sua comercialização. 11.1. Ocorre que, na esteira das
decisões proferidas pelos tribunais superiores e nos termos da legislação (art. 64 e
64-A da Lei n° 9.532/97), é lícito o arrolamento de bens como medida
acautelatória, mesmo dos responsáveis tributários, sempre que o crédito
tributário total lançado contra o sujeito passivo exceder 30% do seu patrimônio
conhecido:
TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. SUJEITO PASSIVO. CONCEITO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O arrolamento de bens
encontra-se previsto no art. 64 da Lei 9.532/1997, nos seguintes termos: "A
autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos
do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua
responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
25
conhecido". 2. Consoante a jurisprudência do STJ, o arrolamento de bens,
instituído pela Lei 9.532/1997, consiste em mecanismo pelo qual o Fisco
promove apenas um cadastro destinado a viabilizar o acompanhamento da
evolução patrimonial do sujeito passivo da obrigação tributária (AgRg no
REsp 1.313.364/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
11/5/2015; AgRg no AREsp 289.805/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 12/9/2013). 3. O conceito de sujeito passivo da
obrigação tributária abrange o de responsável tributário, nos termos do art.
121 do CTN, in verbis: "Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I -
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei". 4. Com a incidência da norma de responsabilidade, o responsável
tributário passa a ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária,
adequando-se, portanto, ao preceito do art. 64 da Lei 9.532/1997. 5. A
propósito, o STJ já decidiu pela possibilidade do arrolamento de bens do
responsável, desde que motivado em uma das hipóteses legais de
responsabilidade tributária, e não em mero inadimplemento do
contribuinte (AgRg no REsp 1.420.023/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/10/2015). 6. No caso concreto, o
acórdão recorrido vedou, em absoluto, o arrolamento de bens do
responsável, de modo que não fora apreciada a possível incidência da
norma de responsabilidade. Por conseguinte, o Recurso Especial fazendário
foi parcialmente acolhido para que o Tribunal ‘a quo’, afastada a tese pela
vedação em abstrato, verifique se estão configuradas as hipóteses que
justificariam tal medida contra o sócio. 7. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1572557/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016)
11.2. Portanto, inexiste razão para o inconformismo. Quanto aos aspectos da
inconstitucionalidade, temos que não só a Autoridade Administrativa está
vinculada ao quanto previsto no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/96, como, no âmbito
do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do art.
26-A do Decreto no 70.235/72.
12. Do exagero das multas imputadas.
Alega a Intersept Ltda. (fls. 765 e seguintes) que as multas isoladas “não podem
ser aplicadas sobre ou com as multas” (sic!) e que teria caráter confiscatório. A
Domiciano (fls. 726 e seguintes) insiste no suposto caráter confiscatório da multa
e aduz a impossibilidade de cumulação da multa de ofício com multa isolada.
Aparentemente, trata-se dos mesmos argumentos.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
26
12.1. O primeiro argumento, da impossibilidade de aplicação cumulativa da multa
isolada com a multa de mora, fundamenta-se na suposta ocorrência da dupla
penalização ou bis in idem. Todavia, a dupla penalização somente pode ser
cogitada no campo da materialidade e não por simplesmente incidir sobre a
mesma base de cálculo. Assim, não haverá bis in idem, se houver materialidades
distintas que justifiquem cada uma das multas
12.1.1. No caso, temos diversas infrações, decorrentes de condutas distintas: i) a
multa de mora, que decorre da demora no recolhimento do tributo; e ii) a multa
isolada, que decorre da falsidade da declaração.
12.1.2. Assim, não assiste razão à recorrente.
12.2. No que tange ao argumento de que as multas aplicadas, por serem
excessivas, configurariam confisco e enriquecimento ilícito do erário, temos que
não só a Autoridade Administrativa está vinculada ao quanto previsto no artigo
44, I, da Lei n° 9.430/96, como, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do art. 26-A do Decreto
no 70.235/72.
Tendo em vista que o autuado principal reitera a tese de que o auto de infração
seria nulo, em virtude de erro de cálculo apontado na impugnação, deve-se traçar considerações a
esse respeito.
Veja-se que o erro foi reconhecido pela DRJ, o que levou ao provimento parcial das
impugnações. Além disso, o auto de infração, enquanto instrumento formal do lançamento, não
se torna nulo por eventuais equívocos na apuração do valor do tributo, desde que contenha os
elementos essenciais exigidos pelo art. 142 do CTN, como a identificação do sujeito passivo e a
descrição do fato gerador com todos os seus elementos descritos na norma de incidência.
Sem razão, portanto.
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade estes não podem ser
conhecidos por essa instância administrativa, por força da Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ao mesmo tempo, constatada a existência de grupo econômico, aplica-se a Súmula
CARF n.o 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723112/2015-94
27
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário da Intersept Com. e Inst. de
Sist. de Segurança Eletrônica, por não ter sido instaurado o litígio administrativo, por ausência de
impugnação; não conheço em parte dos demais recursos voluntários, por incompetência do CARF;
na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, em nego-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 928
DF CARF MF
Original